Tribunal: TJMT
Processo: 1011406-80.2021.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[NILDA REGINA CAVALINI FERRER DA SILVA - CPF: 630.941.421-68 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - RECURSO INOMINADO - JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA - PREPARO NÃO RECOLHIDO - DESERÇÃO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO - AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.

Inexiste comprovação do recolhimento do preparo dentro do prazo de 48 horas estabelecido no §1º do artigo 42 da Lei nº 9.099/95.

2.

Nega-se provimento ao agravo interno visando reformar decisão monocrática que foi prolatada em conformidade com o entendimento desta e. Turma Recursal Única.

3.

AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto com fulcro no §1º do artigo 1.021 do Novo Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento do preparo recursal.

A agravante postula a reforma da decisão agravada, para determinar o seguimento do recurso inominado interposto, uma vez que faz jus ao benefício. Afirma que o juízo a quo deferiu os benefícios da justiça gratuita, razão pela qual, considerando que não houve prova da modificação na situação financeira do autor, o indeferimento mostra-se indevido.

É o relatório.

VOTO

Colendos pares:

Conheço do agravo interno, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

A agravante se insurge contra a decisão monocrática que
indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento do preparo recursal.

In casu
, verifica-se que a recorrente foi intimada para efetuar o recolhimento do preparo, no prazo de 48 horas, sob pena de deserção, porém, apresentou embargos de declaração se insurgindo com a referida decisão.

A insurgência recursal não merece prosperar, pois no caso dos autos o preparo não foi recolhido, tampouco foi demonstrada a hipossuficiência do Recorrente, ensejando o não conhecimento do recurso.

Ora, é sabido que o benefício da justiça gratuita deve ser deferido com cautela e parcimônia, objetivando o cumprimento do papel a ela imposta, qual seja, de possibilitar as pessoas mais carentes e desprovidas de condição econômica o acesso ao Poder Judiciário.

No mesmo sentido, os seguintes precedentes jurisprudenciais:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA. RENDA INCOMPATÍVEL. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. APELAÇÃO IMPROVIDA. - Os atuais artigos 98 e 99, § 3º, do CPC/2015 assim dispõe, in verbis: "Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei."(...)"Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural." - Em princípio, a concessão desse benefício depende de simples afirmação da parte, a qual, no entanto, por gozar de presunção juris tantum de veracidade, pode ser ilidida por prova em contrário. - Os documentos coligidos aos autos não demonstram a alegada hipossuficiência. - Em consulta às plataformas CNIS e PLENUS, verifica-se a existência de, ao menos, duas fontes de renda do autor que descaracterizam a alegada inviabilidade de suportar as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência e de sua família: os proventos de aposentadoria por tempo de contribuição, além do ordenado mensal que percebe como empregado contratado. - Ademais, consulta ao RENAJUD dá conta da propriedade de três veículos automotores, que já configuraria, consoante as regras de experiência (artigos 335 do CPC/1973 e 375 do NCPC), indicativo de ostentar capacidade financeira para fazer frente às despesas processuais ordinárias. Precedentes do C. STJ. - Apelação não provida.(TRF-3 - AC: 00035364620134036110 SP, Relator: JUIZ CONVOCADO RODRIGO ZACHARIAS, Data de Julgamento: 12/09/2016, NONA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:26/09/2016)

Desse modo, tendo em vista o prévio indeferimento da justiça gratuita, ainda, inexistindo recolhimento do preparo recursal, a deserção é medida que impõe, consoante a orientação do Enunciado nº 80 do FONAJE:

Enunciado nº 80: O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995) (nova redação – XII Encontro Maceió-AL).

Portanto, ausente um dos pressupostos de admissibilidade, inviável conhecer do recurso inominado interposto.

Pelas razões expostas,
CONHEÇO
do presente agravo interno, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a decisão monocrática prolatada no id. 74713494, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022